Tribunal: TJDFT
Processo: 0744969-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0744969-92.2020.8.07.0000 Paciente: STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo Dr. Diego Marques Araújo, OAB/DF 27.186, em favor de STEVE ANDERSON FERREIRA RODRIGUES, preso em flagrante em 26 de janeiro de 2020, pela prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput da Lei 11.343/2006 e art. 16, inc. IV, da Lei 10.826/2003, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara de Entorpecentes que não avaliou, de ofício, os motivos da prisão preventiva no prazo de 90(noventa) dias. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, ante a alegação de eventual excesso de prazo na reapreciação dos fundamentos da prisão preventiva, nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, convém antes de julgar o mérito do writ, ouvir o Juízo do Conhecimento, a fim de que possa esclarecer o motivo do eventual excesso de prazo reclamado na impetração, sendo certo que está Turma Criminal apreciou os fundamentos alegados quando do julgamento do habeas corpus n 0712147-50.2020.8.07.0000, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 08 de outubro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator